Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de embargos de terceiro a qual revogou a tutela de urgência garantidora da manutenção da posse do agravante sobre o imóvel, ao reconhecer a nulidade por simulação do contrato de promessa de compra e venda, assim como a inadimplência contratual. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para manter a sua posse sobre o imóvel até o julgamento do mérito do agravo e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.

2. Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos pelo agravante em desfavor da construtora embargada a qual, em ação de reintegração de posse estaria ameaçando a sua posse sobre o imóvel objeto dos autos, adquirido de seu genitor. 2.1. A decisão agravada revogou a tutela de urgência deferida nos autos dos embargos a qual garantia a manutenção da sua posse sobre o imóvel, ao reconhecer a nulidade por simulação do contrato de promessa de compra e venda apresentado pelo agravante, ao que se insurge o embargante defendendo a regularidade da avença visando restabelecer a medida revogada.

3. Conforme se infere dos autos, o referido imóvel inicialmente fora alienado pela construtora embargada em 02/09/2013 ao genitor do embargante, o qual está sendo demandado em ação possessória movida pela construtora visando a restituição do bem. 3.1. Alegando que a construtora embargada lhe teria alienado o imóvel em 06/01/2017, com anuência de seu genitor e apresentado o respectivo contrato de promessa de compra e venda, o agravante obteve provimento judicial favorável, confirmada em agravo anterior, garantido a sua posse sobre o imóvel em sede de tutela de urgência. 3.2. Nada obstante, após a instrução dos embargos de terceiros, restou comprovada a simulação do contrato de promessa de compra e venda apresentado pelo embargante, inexistindo troca de titularidade contratual inicialmente formalizada em 2013 entre a construtora embargada e o genitor do embargante. 3.3. A esse respeito, inclusive mediante provas colhidas em audiência de instrução, a decisão agravada reconheceu a simulação da avença ao identificar que, além de o imóvel não ser sido objeto de uma segunda alienação ao embargante, o primeiro possuidor, seu genitor, também se encontra inadimplente com a aquisição do bem.

4. Assim, identificado que o contrato de aquisição do imóvel apresentado pelo embargante, o qual fundamentou a sua posse sobre o imóvel, restou eivado de nulidade, decorrente de simulação na tentativa de manter o negócio jurídico formalizado com a construtora embargada, inexiste justo título para seja garantida a posse do agravante sobre o bem, conforme provimento judicial favorável obtido inicialmente antes da instrução dos embargos de terceiros. 4.1. Jurisprudência: “(...) 4. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167). (...) 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime". (07011874320228070007, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2023).

5. Recurso improvido.